Tribunal: STF
Processo: HC 235334
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kátia Artioli em favor de Arnaldo Gomes Vasques Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 186.354/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÁO CONHECIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 DIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMITIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (eDOC 48)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 24.6.22, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (p. 2)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 1 ano e 4 meses.



     Sustenta que na data de 2.6.2023, o Juízo reavaliou a situação do paciente, entendendo que o processo tramita regularmente, não havendo que se falarem excesso de prazo para a formação da culpa, estando ausente ofensa ao princípio da razoabilidade, pois os autos estão aguardando perícia grafotécnica requerida pela Defesa na audiência de instrução e deferida pelo mesmo Juízo em 7.12.2022, inexistindo qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do acusado. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão preventiva, colocando o paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, expedindo-se alvará de soltura. (p. 22)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que, na data de 29.9.2023, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Porém, recomendou, de ofício, ao Juízo processante que reexaminasse a necessidade da segregação cautelar do paciente, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei 13.964/19. (eDOC 55) 



    Em resposta, a Juíza processante revisou necessidade da prisão preventiva do paciente, na data de 3.10.2023, in verbis:



    “Passo à revisão da prisão preventiva do réu Arnaldo Gomes Vasques Júnior, em atendimento ao disposto na Portaria N. 170/2023 do Colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no Comunicado N. 512/2023 da Egrégia Corregedoria deste Tribunal de Justiça d Estado de São Paulo. 



    Inviável a revogação da prisão preventiva do réu, nesse momento processual, n medida em que os requisitos legais que ensejaram a decretação da sua segregação cautela continuam presentes, de modo que a prisão preventiva deve ser mantida. 



    No caso dos autos, o réu foi preso em flagrante em 24 de junho de 2022 (fls. 01/02 e houve a conversão em prisão preventiva em 25 de junho de 2022 (fls. 108/109), com mandado d prisão regularmente cumprido na mesma data (fls. 123/124). 



    Infere-se dos autos que o réu foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, segundo consta, além de terem sido apreendidos 70 (setenta) pinos de cocaína, em revista pessoal no denunciado, ele teria admitido que havia mais entorpecentes guardados em sua residência, onde teriam sido encontrados mais 796 (setecentos e noventa e seis) pinos do mesmo entorpecente. 



    Além disso, conforme consta no próprio interrogatório do denunciado, este apontou aos policiais onde haveria drogas em sua residência (gaveta da estante). 



    Outrossim, vê-se que o réu possui maus antecedentes (autos nº 0006046-80.2012.8.26.0229 – receptação e identidade falsa – fls. 269, e autos nº 0013187-24.2010.8.26.0229 – roubo – fls. 270) e é reincidente, ostentando condenação definitiva pela prática de crime doloso anterior, com sentença transitada em julgado nos autos dos processos nsº 0067803-37.2009.8.26.0114 (roubo - fls. 267/268) e 0007769-66.2014.8.26.0229 (crime de trânsito – fls. 269). 



    De tal modo, no caso dos autos, a necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu é evidente, inexistindo qualquer inovação fática que justifique a mudança da convicção exarada pelo Juízo no momento da decretação da prisão. 



    Ressalte-se, ademais, que a gravidade concreta do crime, em tese, praticado e as circunstâncias da abordagem do acusado, sobretudo a localização em sua posse e na sua residência de 796 (setecentos e noventa e seis) pinos de cocaína com peso líquido de 129,54g e 1 (uma) porção de cocaína com peso líquido de 27,86g (fls. 13/14), evidenciam, numa primeira análise, a sua periculosidade. 



    E frise-se que é evidente que a prisão cautelar é medida da mais absoluta excepcionalidade, comprometendo-se tão somente com a instrumentalização do processo criminal como forma de assegurar o regular desenvolvimento do processo penal. Contudo, a excepcionalidade outrora constatada se mantém, sendo imperiosa a manutenção da prisão como forma de resguardar a ordem pública. 



    Por derradeiro, destaque-se, que, no caso dos autos, não há que se falar em excesso de prazo. Segundo entendimento amplamente admitido pela jurisprudência de nossos Tribunais superiores, “aplica-se o princípio da razoabilidade para justificar o excesso de prazo, caso haja regular tramitação do feito, com eventual retardamento do julgamento do paciente causado pela complexidade do processo”, justificando-se “eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual quando a demora não é provocada pelo Juízo ou pelo Ministério Público, mas sim decorrente de incidentes do feito e devido à observância de trâmites processuais sabidamente complexos” (STJ, HC 91.982/CE; STJ, HC 138.654; STF, HC 92.483/PE; STF, HC 91.430/PA). 



    In casu, o processo tramita regularmente, não sendo vislumbrado qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade. 



    Com efeito, a instrução processual penal está acontecendo de forma regular, porquanto os autos aguardam esclarecimentos do perito judicial quanto à perícia grafotécnica requerida pela Defesa (fls. 581/582). Saliente-se que os esclarecimentos foram pleiteados pela I. Defesa Técnica do réu (fls. 741/744). 



    Destaque-se, ainda, que este Juízo mantem-se atento e empenhado em observar os prazos processuais e buscar a finalização da ação penal com a maior celeridade possível. 



    Diante desse cenário, embora não se ignore o tempo de custódia cautelar do réu e o fato de que a prisão preventiva possui natureza excepcional no ordenamento jurídico pátrio, os requisitos legais autorizadores da segregação cautelar do réu continuam presentes, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime e das circunstancias nas quais ele foi praticado, nos termos elucidados alhures, não se revelando suficientes, no caso dos autos, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Assim sendo, inexiste qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar e, portanto, MANTENHO a prisão preventiva do réu Arnaldo Gomes Vasques Júnior. 



    II. AGUARDE-SE a resposta do Instituto de Crimininalística de Bauru (Ofício de fl. 840), com a complementação do Laudo Pericial pugnada pela defesa técnica do réu A.G.V.J.” (eDOC 53)



    A decisão se encontra em acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pois, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando da mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005). 



    A prisão sofrida pelo paciente, de um ano e quatro meses, em face das particularidades do caso — os autos aguardam esclarecimentos do perito judicial quanto à perícia grafotécnica requerida pela Defesa-, não figura-se como excesso de prazo.



    Embora o impetrante tenha alegado uma lenta marcha processual, o transcurso do prazo não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva, em se tratando de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I).



    Ademais, o prolongamento da constrição cautelar do paciente foi, no mês passado, examinado pelo juízo prolator da decisão, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. (eDOC 53)



    Ainda, cabe ressaltar, que, o paciente não é primário, vê-se que possui maus antecedentes (autos nº 0006046-80.2012.8.26.0229 – receptação e identidade falsa – fls. 269, e autos nº 0013187-24.2010.8.26.0229 – roubo – fls. 270) e é reincidente, ostentando condenação definitiva pela prática de crime doloso anterior, com sentença transitada em julgado nos autos dos processos nsº 0067803-37.2009.8.26.0114 (roubo - fls. 267/268) e 0007769-66.2014.8.26.0229 (crime de trânsito – fls. 269). (eDOC 38)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente